Tribunal: CARF
Processo: 10280.901807/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901807/2013-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.738 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise de todos os bens e serviços glosados pela Fiscalização neste processo; b) observe os
documentos juntados aos autos em manifestação de inconformidade, fazendo o devido cotejo
com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos,
despesas e encargos não enquadradas no conceito de insumos, em face do que consta nos autos;
d) se for o caso, que se intime a Contribuinte para que apresente documentos e informações
necessárias ao deslinde da diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão
do direito creditório reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados,
oportunizando lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão
retornar a este colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa pedido de ressarcimento
para fins de compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901807/2013-49
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
A Autoridade Fiscal, com base no PARECER do SEORT/DRF/BEL, fls. 12 e ss,
decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$ 270.832,06, e,
assim, homologar as compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido (fl.
279).
No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. o contribuinte foi inicialmente intimado a apresentar: os arquivos magnéticos da
escrituração digital, contendo as notas fiscais utilizadas como crédito no Demonstrativo
de Apuração das Contribuições (DACON); descrição do processo produtivo; relação
dos insumos utilizados; memória de cálculo de todos os valores inseridos nos DACON's
apresentados, com indicação clara e precisa dos documentos que os lastrearam; mapas
contendo os cálculos dos encargos de depreciação;
2. o prazo concedido foi de 20 dias, tendo a contribuinte apresentado a documentação
solicitada;
3. Os trabalhos fiscais executados consistiram na verificação e análise, relativamente ao
período acima descrito, dos seguintes itens: 1) Forma de Tributação, para fins de IRPJ,
adotada pelo contribuinte; 2) Existência de exportações diretas, através dos registros
constantes no SISCOMEX; 3) Existência de importações diretas, para verificação dos
insumos importados, através dos registros constantes no SISCOMEX; 4) Confronto
entre os valores constantes dos pedidos de ressarcimento apresentados pelo contribuinte,
aqueles constantes dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) e os lançados nos arquivos contábeis apresentados. 5) Solicitação de notas
fiscais de entrada e saída para validação dos arquivos digitais; 6) Dos cálculos efetuados
para recompor os créditos da exportação, do mercado interno, e a contribuição apurada,
confrontando com o saldo resultante informado nos Pedidos de Ressarcimento;
4. só é passível de aferição o crédito em relação ao qual o contribuinte define, com
clareza, a natureza da operação que o originou, conforme determina a Instrução
Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012;
5. as diligências servem para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não para que a
autoridade fiscal, diante da falta de comprovação da existência do crédito, supra tal
omissão do contribuinte;
6. em alguns casos a empresa considera como a data pra solicitar o crédito a data da
emissão da nota fiscal e em outros casos a data da movimentação, para uniformização
do período na solicitação do direito creditório, utilizamos como critério a data de
movimentação;
7. são considerados como insumo: a) Insumos aplicados diretamente a produção, bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; b) Combustíveis e Lubrificantes,
aplicados ou consumidos, de forma direta sobre o produto em fabricação; c) Partes e
peças, que sofram desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida em todo o processo de produção ou de fabricação,
desde que não estejam escriturados no ativo, imobilizado;
8. quanto aos serviços utilizados na fabricação/produção de bens destinados à venda,
foram enquadrados como insumos pela IN SRF n° 404/2004, apenas aqueles prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na fabricação de
produtos;
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

9. os valores referentes a serviços devidamente especificados prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas e equipamentos
empregados na produção de bens podem compor a base de cálculo dos créditos, desde
que respeitados todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie;
10. dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
11. por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa;
12. a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados relativos aos encargos de
depreciação e amortização incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
13. consideramos como valores iniciais de base de cálculo de créditos que poderiam ser
comprovados os apresentados na memória de cálculo, sobre os quais passamos a fazer
nossa análise nos demais itens deste relatório;
14. foi verificada a inconsistência de alguns valores de depreciação informados na
planilha consolidadora e a planilha das notas fiscais;
15. os gastos com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou outros combustíveis utilizados
na atividade de transporte de matéria prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração, entre as diversas etapas do processo produtivo, não geram direito a crédito a
ser descontado na sistemática não cumulativa da contribuição;
16. não geram direito a apuração dos créditos as partes e peças que não foram
suficientemente descritas como fazendo parte do processo produtivo, como por
exemplo: kit de peças, válvulas, parafusos, adaptadores, tubos, porca, disjuntores,
arruelas, cabos elétricos, etc, da mesma forma as que fazem parte do Imobilizado;
17. alguns itens não estão relacionados ao processo produtivo e por isso não geram
direito a apuração de créditos, como por exemplo:
escova de aço, alicate, chave de fenda, bateria, marreta, martelo, furadeira etc.;
18. alguns serviços alegados pela contribuinte, como por exemplo:
serviço de usinagem, consertos de bombas, etc. não foram comprovadamente aplicados
em máquinas e equipamentos diretamente inseridos na cadeia produtiva da empresa;
19. os serviços de manutenção dos bens diretamente utilizados na produção geram
direito a créditos, sendo assim, os que não estão diretamente ligados ou que não se
consegue relacionar ao processo produtivo pela descrição genérica não geram direito a
créditos;
20. não é lícito estender o conceito de. armazenagem para abarcar outras despesas,
como: carga e descarga e outros serviços de logística portuária ou serviços técnico
marítimo, etc.;
21. não geram direito a crédito os serviços de limpeza, de construção civil, de lavagem
de carros, etc..
22. após a análise dos bens informados em planilha alguns itens foram glosados por não
restar comprovado que pertencem ao ativo imobilizado e que são utilizados na produção
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

de bens destinados à venda, por ausência de descrição ou por apresentarem uma
descrição genérica;
23. em relação as partes e peças a incorporação ao valor do ativo imobilizado é
aplicável não somente às partes e peças de reposição, mas também aos gastos com os
serviços de manutenção, mas para isso tem que ter aumento de vida útil do bem
principal superior a um ano, sendo assim, foram glosadas as partes e peças e serviços
que não estão comprovadas que aumentam a vida útil do bem em mais de um ano;
24. algumas notas fiscais estão com CFOPs não relacionados ao ativo imobilizado;
25. serviços, materiais e partes e peças destinados à manutenção e conservação das
instalações industriais e redes elétricas industriais:
são bens e serviços aplicados em bens pertencentes ao ativo imobilizado, assim, quando
o contribuinte genericamente se refere a instalações industriais, não está se referindo a
máquina ou equipamento da linha de produção;
26. por essa razão, não cabe entender que o desgaste dos materiais e partes e peças seja
ocasionado pela ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação;
27. Em relação as edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou
construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, deve-se depreciar a taxa de 1/24, porém o direito ao desconto de crédito na
forma aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra (lei no 11.488/2007, Art. 6o,§ 6o)
, no caso o contribuinte não apresentou a data de conclusão da obra, limitando-se a
apresentar os custos da mesma, sendo assim tais itens foram glosados.
Cientificada da decisão (fl. 138), em 15/05/13, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fl. 139 e ss), em 14/06/13, onde alegou, em síntese, que:
1. a alocação das aquisições de insumos, serviços, energia elétrica c encargos de
depreciação, pela Recorrente é feita pelo mês de competência ao qual se refere a Nota
Fiscal, não importando a data da emissão ou a data da digitação, no regime de
competência;
2. exemplificando, uma Nota Fiscal de energia elétrica referente à cobrança de 01 a 31
de janeiro, é emitida pela Cia. concessionária em fevereiro com vencimento para março,
dando entrada na Requerente em fevereiro;
3. para a Requerente, esta Nota Fiscal de Energia será registrada na competência de
janeiro, para fins de creditamento de PIS e COFINS, contudo, pelo critério estabelecido
pela Fiscalização, o crédito será transportado para fevereiro;
4. como a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em questão
prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a demonstrar a
regularidade dos insumos aproveitados para obtenção dos créditos. e a indevida glosa
realizada pela d.
Fiscalização;
5. antes de adentrar no mérito, contudo, é necessário examinar sinteticamente o
processo produtivo do caulim, que se inicia na extração do minério e culmina no
depósito final do produto acabado, para uma identificação clara das etapas e dos
produtos e serviços creditados como insumos;
6. conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO anexo (doc. 03), as etapas de produção
são (vide também mapa explicativo da produção que acompanha o Laudo);
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

7. Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina a céu
aberto localizada no Municipio de Ipixuna do Pará c inicia-se com o decapeamento do
estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é extraído com o auxilio de tratores
de esteira, retro escavadeira, caminhões, etc., havendo consumo de óleo diesel nos
caminhões e tratores;
8. Dispersão: Primeira etapa do processo consiste na adição conjunta de minério, com
água e agentes dispersantes em equipamentos providos de intensa agitação mecânica
(blungers) para a produção de uma suspensão de caulim, permitindo que as impurezas
presentes no minério, tais como areia, matéria orgânica e outros materiais possam ser
eliminados nas etapas subseqüentes;
9. Desareiamento: Consiste na passagem da polpa dispersa por um conjunto de
hidrociclones e centrífugas onde são removidas a areia e partículas grosseiras presentes
no minério, imediatamente após essa etapa é adicionado sulfato de alumínio que
promove o aumento de viscosidade da polpa evitando sua decantação no mineroduto
durante o transporte por bombeamento até a planta de beneficiamento em Barcarena;
10. Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a planta de
beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um mineroduto com 158 km de
extensão, ao qual é adicionado biocida (glutaraldeido) para evitar crescimento de
bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Também é usado o cloreto de zinco como
inibidor de corrosão. Na chegada do caulim à planta, é feito monitoramento da dosagem
residual e contagem de bactérias, há consumo de óleo diesel nos geradores que
fornecem energia para bombeamento da polpa para a planta de beneficiamento ou para a
bacia de rejeitos;
11. Área da Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina é recebido
em tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para a produção dos diversos
tipos de produtos, adequando-os às especificações exigidas pelos consumidores;
12. Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a diluição da polpa
para a concentração adequada a etapa de separação magnética e a defloculação, com o
ajuste de pH e viscosidade;
13. Separação Magnética: Consiste na passagem da polpa através de separadores
magnéticos criogênicos, com núcleo refrigerado por hélio líquido, os quais removem os
contaminantes ferrosos que prejudicam a alvura. O produto desta etapa é destinado aos
tanques para continuação do processo de beneficiamento e os materiais contaminantes
retidos são enviados para a bacia de contenção de rejeitos;
14. Pré moagem e delaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos de areia sob
intensa agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os aglomerados de caulim reduzindo
sua granulometria, permitindo maior aproveitamento na etapa de centrifugação;
15. Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina adequada ao
produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é encaminhada para tanques para
posterior uso e a fração fina segue para a etapa de alvejamento.
16. Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido (ácido
sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio),
dos compostos de ferro e titânio presentes no minério e condicionamento do material
para a filtragem;
17. Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou vácuo, por
elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos gerados na reação de
alvejamento e transformação das tortas de caulim em suspensão, permitindo a
evaporação;
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

18. Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de passagem por
evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de energia e maior
produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de sólidos para embarque nesta
forma. A evaporação é feita em vasos aquecidos por vapor (trocadores de calor),
produzido em caldeiras pela queima de óleo BPF-IA;
19. Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de passagem da
polpa em corrente de ar quente em secadores industriais previamente aquecidos por
queima de óleo BPF;
20. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao produto da fase
de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas para desinfecção e
preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a granel ou ensacadas em big-bags,
através de um conjunto de 20 filtros de alta pressão (tubepress), para posterior embarque
nos navios;
21. insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou fabricação de
bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e acabado com
características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos indiretos, conforme
expõe a Solução de Divergência COS1T n° 12. de 24.10.2007;
22. tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão intrinsecamente ligados
ao processo produtivo do caulim, seja da extração do minério in natura da mina (lavra)
até o seu beneficiamento para transformação em produto comercializável, sendo que a
supressão de qualquer serviço ou bem utilizado pela Requerente comprometeria o
processo produtivo;
23. com base no cruzamento de dados das planilhas obtidas no processo administrativo
(glosados x deferidos), foram identificados na planilha anexa denominada "Insumos e
Serviços - Aquisições X Glosas" (doc. 02) itens glosados cujos demais itens idênticos
ou similares, foram entendidos pela fiscalização como passíveis de creditamento;
24. não adotar critérios uniformes e claros para glosa dos itens, fere o princípio da
isonomia (art. 5", CF), pois estabelece tratamento desigual para situações idênticas ou
semelhantes, além de prejudicar o direito de defesa da Requerente, que terá o risco de
decisões divergentes sobre matérias idênticas;
25. deste modo, requer o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório por
adoção de critérios divergentes e revertendo as glosas apontadas na planilha citada (doc.
02) anexa, por adoção de critérios uniformes no tocante a análise de insumos e serviços;
26. dos itens relacionados e pormenorizados no LAUDO TÉCNICO (doc. 03), os
insumos e serviços estão diretamente ligados às fases de produção do caulim, desde a
extração do minério in natura até o depósito do produto acabado no porto da
Requerente, onde são embalados c preparados para exportação;
27. neste ponto esclarece a utilização dos produtos adquiridos e serviços contratados
como insumos e glosados pela d. Fiscalização (obs. listagem na própria Manifestação
de Inconformidade);
28. resta evidente que serviços como conserto de cilindro hidráulico;
manutenção e montagem eletromecânica; mecânica industrial;
rebobinamento de motores; usinagem de peças, entre outros, por não serem da área
administrativa, são da área de produção por exclusão lógica;
29. demonstrada a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como insumo
direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou indireto, na
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas representam verdadeira
despesas necessárias ao processo de produção, razão pela qual se encontram passíveis
de creditamento de PIS/Cofins;
30. a Requerente junta aos autos os contratos de locação de equipamentos,
demonstrando a regularidade do creditamento e a ilegalidade da glosa, vez que não há
distinção na Lei 10.637/02, ademais, a própria contratação de mão de obra por si só,
desde que não seja de pessoa física, é passível de creditamento;
31. a d. Fiscalização indevidamente glosou despesas relacionadas à contratação de
serviços e aquisição de materiais referentes ao frete, armazenagem e transporte, os quais
devem ser excluídos à tributação;
32. a Solução de Consulta n° 210/2009 deixa claro que os serviços de transporte de bens
entre (e dentro) dos estabelecimentos industriais do contribuinte, desde que ainda em
fase de industrialização, devem ser entendidos como despesas de transporte e, portanto,
geram direito a crédito;
33. considerando que a última filtragem é realizada entre o silo de armazenamento e o
navio, nos filtros denominados de tube press é evidente que o produto final, pronto para
entrega ao consumidor, é obtido após esta última filtragem, quando da saída da rampa e
estocagem no navio (bis bags);
34. deste modo, todos os insumos e serviços relacionados aos serviços de frete,
transporte e armazenagem, inclusive locação de mão de obra, devem ser considerados
como direito ao crédito, convertendo a glosa de tais créditos;
35. serviços de construção civil, devidamente identificados pela Requerente na planilha
anexa (doc. 03), se referem à instalações dos setores de produção e, portanto, devem ser
autorizados para fins de creditamento de PIS e Cofíns, requerendo prazo de 60 dias para
juntar documentos, e a realização de perícia para verificar a vinculação dos serviços
com os setores de produção;
36. no tocante às despesas de transporte, a aquisição de gasolina comum (utilizada nos
veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás GLP (utilizado nas
empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser desconsideradas, pois são
essenciais para a realização do processo produtivo, sem os quais não é possível obter o
produto final, porque todo o deslocamento de material utilizado no processo produtivo
entre as áreas de extração (mina) e beneficiamento é feito por meio de veículos, os quais
utilizam diretamente os óleos lubrificantes;
37. o transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes voltados à
mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um mineroduto, ao qual o
caulim é bombeados através de geradores também movidos a óleo diesel, restando
patente sua aplicação no processo de produção da Requerente, permitindo seu
creditamento;
38. o entendimento da d. Fiscalização de que apenas podem ser descontados créditos em
relação a bens e serviços que tiverem ação direta sobre o produto fabricado, está em
desconformidade com entendimento da própria Administração Fazendária, pois a
COSIT exarou, em julgamento da Solução de Divergência n° 37/08, interposta pela
própria Requerente para reformar a Solução de Consulta n. 23-SRRF/2a RF/DISIT;
39. no Laudo e nas tabelas anexas foram identificados todos os equipamentos e setores
nos quais os bens adquiridos entre 2004 e 2010 foram utilizados, demonstrando a
regularidade da utilização;
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

40. a glosa resta totalmente indevida, se observar que a d. Fiscalização ignorou
totalmente o Livro Diário, onde tais bens estão devidamente contabilizados na conta de
Ativo Imobilizado;
41. se demonstra indevida a glosa efetuada pela fiscalização referente a instalações
industriais, por alegar impossibilidade de vinculação à atividade da empresa, pois a
expressão "instalações industriais" supostamente não se referiria à máquinas ou
equipamentos da linha de produção;
42. a Requerente aponta nas planilhas anexas ao laudo a vinculação de todos os bens e
serviços adquiridos e contabilizados na conta de ativo imobilizado, capazes de gerar
crédito de depreciação para fins de PIS e COFINS;
43. contrapondo a posição da Fiscalização, a Requerente demonstra na planilha anexa
ao LAUDO TÉCNICO a regularidade depreciação utilizada e protesta para produção de
prova pericial contábil a verificação da regularidade dos valores de depreciação
utilizados;
44. no que tange aos lançamentos cadastrados sob as CFOPs 1556 e 2556, se trata de
equívoco cometido pela Requerente, que já excluiu tais lançamentos na listagem de
ativo imobilizado (doc.
02), contudo, em referência às CFOPs 1949 e 2949, mais uma vez tal glosa se deu sem
observância da escrituração fiscal da Requerente, pois embora as Notas Fiscais não
terem sido classificadas com CFOP relacionadas ao ativo imobilizado, foram
contabilizadas na referida conta.
A Requerente pede, no mérito, acolhimento da Manifestação de Inconformidade e
homologação integral das PerDcomps. Requer, em preliminar, nulidade da decisão
contestada. Requer, ainda, produção de prova pericial e prazo de 60 dias para juntar
novos documentos.
Em 12/11/2014, através de Resolução, esta 17a Turma da DRJ/RJ decidiu baixar os
autos em diligência determinando à Autoridade Fiscal na unidade de origem, anexar os
documentos mencionados pelo contribuinte na Manifestação de Inconformidade,
contidos em mídia eletrônica, e documentos citados no Despacho SEORT, inclusive
Despacho Decisório.
Em 08/01/2015 o processo retornou à Delegacia de Julgamento.
Em 19/01/2015 esta DRJ foi cientificada de sentença proferida no Mandado de
Segurança no 0163133-64.2014.4.02.5101 que determinou à autoridade competente que
decida sobre os requerimentos (no caso as Manifestações de Inconformidade)
formulados pela impetrante no prazo de 10 dias a contar da intimação da decisão.
Em 28/01/15, a 17a Turma da DRJ/RJ apreciou a Manifestação de Inconformidade,
decidindo por sua improcedência e, por conseguinte, não reconhecendo o direito
creditório além do que já havia sido deferido pela Delegacia de origem.
Porém, nova intimação judicial (06/03/15) à Titular desta DRJ, determinando
julgamento dos processos em 10 dias, provocou o retorno dos autos a esta Turma.
A Delegacia Regional de Julgamento que conheceu em parte da manifestação de
inconformidade, julgou parcialmente procedente o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão
assim ementado:
Nulidade. Pressupostos.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal
em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ou
em relação à prova documental que não tenha sido apresentada, salvo exceções
legalmente previstas.
Juntada de Novas Provas A prova documental deve ser apresentada na impugnação;
precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento Indefere-se o pedido de diligência (ou
perícia) quando a sua realização revele-se prescindível ou desnecessária para a
formação da convicção da autoridade julgadora.
(...)
Regime Não-cumulativo. Créditos de despesas com fretes ou armazenagem.
As despesas efetuadas com fretes ou armazenagem, contratados para o transporte e
estocagem de produtos, acabados ou em elaboração, entre ( e dentro dos)
estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma
pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos no regime não cumulativo do
PIS/Pasep e Cofins.
Insumos. Créditos. Limites.
As pessoas jurídicas podem descontar o crédito da Cofins calculado em relação aos bens
e serviços, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados como insumo na prestação de serviços.
Combustíveis. Lubrificantes. Casos de Creditamento.
Combustíveis e lubrificantes geram crédito no regime de nãocumulatividade somente se
empregados no processo de produção, e, neste caso, são classificados como insumos por
expressa disposição legal.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a)
por uso de critérios distintos pela fiscalização – ausência de isonomia;
b)
divergência entre DACON X planilhas de aquisições;
c)
bens de serviços utilizados como insumos;
d)
produtos utilizados para manutenção dos equipamentos;
e)
locação de equipamentos;
f)
despesas de transportes e armazenagem portuária;
g)
serviços de construção civil;
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

h)
direito ao crédito de PIS/COFINS sobre depreciação de bens do ativo
imobilizado;
i)
notas fiscais com CFOP ́s supostamente inválidos;
j)
pedido de produção de provas;

Posteriormente foi apresentado petição pela contribuinte pedindo reunião dos
processos para julgamento conjunto.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
A discussão travada nos presentes autos é em razão relativa à apropriação de
créditos de PIS/COFINS sob o regime da não cumulatividade sobre a aquisição de insumos.
O despacho decisório e o acórdão recorrido, adotam entendimento vigente
anteriormente à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(vinculante) no REsp no 1.221.170; da nota SEI 63/18 publicada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional; e do Parecer Normativo Cosit 5/18, da RFB.
De outro vértice o presente caso foi analisado diante da aplicabilidade da
Instruções Normativas no 247/2004 e 404/2004.
O direito ao crédito no regime não cumulativo PIS/COFINS, deve seguir os
parâmetros do julgamento repetitivo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Na hipótese dos autos, como já dito, o exame acerca da natureza dos insumos
adquiridos pela Recorrente foi realizada exclusivamente com base nas ilegais Instruções
Normativas no 247/2004 e 404/2004.
Desse modo, verifica-se que nos presentes autos que existe matérias que seria de
fácil superação por esse Colegiado e enfrentar o mérito da demanda. De outra banda, é notório
que existe ume elevado número de itens que devem ser apreciado à luz do REsp 1221170/PR,
assim, o processo não estão maduro para julgamento.
Ademais, os documentos colacionados aos autos pela Contribuinte merece ser
cotejado com os conceitos estabelecidos pela nova orientação jurisprudencial/
Nessa sentido, entendo ser fundamental converter o feito em diligência para que a
unidade de origem realize relatório fiscal conclusivo:
a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise de todos os bens e serviços glosados pela Fiscalização neste processo;
b) observe os documentos juntados aos autos em manifestação de inconformidade,
fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item “a”;
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901807/2013-49

c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não
enquadradas no conceito de insumos, em face do que consta nos autos;
d) se for o caso, que se intime a Contribuinte para que apresente documentos e
informações necessárias ao deslinde da diligência;
e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando lhe o
prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital